Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707097-20.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ANTONIA MARIA ALVES DE SOUZA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. ESTATÍSTICAS DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal. 2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 3. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado. 4. No caso, de acordo com estatísticas do BACEN das taxas de juros praticadas no mesmo período pelas instituições financeiras, verifica-se que os juros de 0,90% a.m. e de 11,51% a.a., incidentes no contrato entabulado entre as partes, estão dentro da média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes. 5. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do seu fato gerador. 6. É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, conforme restou decidido pelo c. STJ, ressalvado os casos de reconhecido abuso de sua exigência, tais como cobrança por serviço não efetivamente prestado. Ademais, a exigência do registro do contrato para formalização da avença advém de lei, conforme estabelecido no §1o do art. 1.361 do Código Civil e também do art. 2o da Resolução do CONTRAN n.o 320, de 05 de junho de 2009. 7. No caso em comento, o seguro foi firmado de modo facultativo e especificado de forma clara a referida cobertura e separado das demais tarifas (ID n.o 62004455, primeira parte), não havendo que se cogitar na abusividade do seguro. 8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Tece, a seguir, considerações acerca da incidência das normas consumeristas à espécie, autorizando a revisão das cláusulas contratuais que indica como abusivas e que foram pactuadas sem a necessária e clara informação quanto à periodicidade dos juros. Deixa, porém, de indicar com precisão os dispositivos legais que entende violados. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma na peça recursal que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante ao direito à informação e pelo TJSC quanto à abusividade dos juros, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, e GLAUCO GOMES MADUREIRA, OAB/SP 188.483. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Ademais, descabe transitar o apelo porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, e GLAUCO GOMES MADUREIRA, OAB/SP 188.483, cujo instrumento procuratório é visto em id. 65770170. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029